Tribunal: STF
Processo: RE 85113
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-02-22
Data de publicação: 1978-02-22

Ementa:
MATÉRIA TRABALHISTA - HORAS EXTRAS.
Não viola o art. 165, inciso VI da Constituição Federal, a Decisão que determina a integração ao salário de empregado do quantum referente às horas extras habitualmente prestadas reconhecendo no caso, sua natureza contratual, já que o referido dispositivo constitucional é apenas programático.
Recurso extraordinário não conhecido.